Tribunal: STF
Processo: RHC 258665
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Associação para tráfico. Pena-base. Causa de aumento. Regime prisional. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que desproveu recurso ordinário.



II. Razões de decidir



2. Correto o aumento da pena-base em 1/3 em razão do grande porte da associação para o tráfico que a agravante integrava, dado que se insere nas circunstâncias do crime do art. 59 do Código Penal. A fração de aumento insere-se na discricionariedade do julgador, inexistindo desproporcionalidade.



3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 pode ser aplicada a integrante de associação para o tráfico (art. 35) que engloba corréu custodiado no sistema penitenciário.



4. A existência de circunstância judicial negativa legitima a imposição de regime mais gravoso.



III. Dispositivo



5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 35; CP, art. 59.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 245.247 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.3.2025; STF, HC 248.547 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.4.2025.